Tribunal: CARF
Processo: 13888.722073/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/04/2005
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FISCALIZAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE CRÉDITOS A SEREM COMPENSADOS, AUTORIZADOS PELA DECISÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DOS VALORES COMPENSADOS. ÔNUS DO DECLARANTE.
Uma vez que a decisão judicial que reconheceu o direito creditório, autorizou, expressamente, o direito da autoridade administrativa em proceder a plena fiscalização acerca da existência ou não de créditos a serem compensados, exatidão dos números e documentos comprobatórios, quantum a compensar e conformidade do procedimento adotado com os termos da Lei no 8.383/91, está autorizada a autoridade administrativa a solicitar documentos para verificar a liquidez e certeza dos valores compensados, objetivando homologar ou não compensação declarada. Na falta de apresentação de tais documentos, a autoridade administrativa não tem como aferir tal liquidez.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.722073/2013-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.797 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
NEVES & CHRISTOFOLETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/04/2005
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FISCALIZAÇÃO ACERCA DA
EXISTÊNCIA OU NÃO DE CRÉDITOS A SEREM COMPENSADOS,
AUTORIZADOS PELA DECISÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DOS VALORES COMPENSADOS. ÔNUS DO
DECLARANTE.
Uma vez que a decisão judicial que reconheceu o direito creditório, autorizou,
expressamente, o direito da autoridade administrativa em proceder a plena
fiscalização acerca da existência ou não de créditos a serem compensados,
exatidão dos números e documentos comprobatórios, “quantum’ a compensar e
conformidade do procedimento adotado com os termos da Lei no 8.383/91, está
autorizada a autoridade administrativa a solicitar documentos para verificar a
liquidez e certeza dos valores compensados, objetivando homologar ou não
compensação declarada. Na falta de apresentação de tais documentos, a
autoridade administrativa não tem como aferir tal liquidez.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.722073/2013-92
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722073/2013-92

Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto por economia processual e por bem descrever os fatos presentes nos autos,
o relatório que compõe o Acórdão DRJ/RIBEIRÃO PRETO, de no 14-49.991, exarado pela sua
4a Turma :

Trata o presente processo de Declaração de Compensação
(fls. 4/168) de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep de
maio de 1990 a dezembro de 1994, no valor de R$
134.411,70, com débitos descritos nas referidas declarações.
A DRF de Piracicaba(SP), por meio do despacho decisório
de fl. 479/490, não reconheceu o direito creditório nem
homologou as compensações declaradas, em razão da não
comprovação da desistência da execução do título judicial ou
renúncia à sua execução, além da falta de atendimento à
intimação para apresentar documentação comprobatória do
direito creditório. A decisão está assim ementada:

Ementa: O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela RFB, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos
e
contribuições
administrados
por
aquele
Órgão.
Declarado judicialmente o direito do sujeito passivo de
compensar-se dos valores pagos a maior a título de PIS,
decorrentes da diferença entre os valores recolhidos com
base nos Decretos-Leis no 2.445/88 e 2.449/88, incumbe ao
mesmo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição, existência e disponibilidade do crédito que
alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Não se homologa o encontro de contas se o sujeito passivo,
devidamente intimado, deixar de apresentar os documentos
solicitados, necessários para averiguar a certeza e liquidez do
crédito e a correção da compensação, bem como a
comprovação de que o Poder Judiciário homologou a
desistência da execução do título judicial ou a renúncia à sua
execução.

No primeiro caso deverá ainda a empresa comprovar que
assumiu todas as custas do processo de execução.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 507/511, discorrendo
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722073/2013-92

sobre a origem de seu direito creditório, decisão em
Mandado de Segurança transitada em julgado.
Reclamou que o presente processo administrativo foi
iniciado para verificar a exatidão e quantum de um crédito já
devidamente homologado e habilitado pela Receita Federal
dentro do processo
de habilitação de crédito (no
13888.002073/2007-24) decorrente de decisão judicial
transitada
em
julgado
(Mandado
de
Segurança
no
2000.61.09.002513-2).
Insurgiu-se contra a constatação, pelo Auditor-Fiscal, da falta
de “decisão homologatória da desistência da execução de
título judicial, ou cópia da petição de renúncia à execução do
título judicial protocolizada na Justiça Federal”, e contra a
subseqüente intimação para sua apresentação, pois a via
utilizada pela contribuinte fora o mandando de segurança.
“Mesmo diante de tal impropriedade da autoridade
administrativa”, protocolou tal pedido e o apresentou à DRF
em Piracicaba.
Alegou que a intimação para apresentar “mais uma gama de
documentos” era absolutamente desnecessária, repisando que
o crédito já havia sido “devidamente homologado e
habilitado dentro do processo” mencionado.
Acrescentou: O crédito tributário foi devidamente deferido e
habilitado no processo administrativo no 13888.002073/2007-
24 pelo despacho decisório 13888/PCA/025/2007, de
28/08/2007, cujo reconhecimento do quantum restou
inquestionável pela análise do analista-tributario, o Sr. Paulo
Eduardo
Toutonge
Diniz - matr. 133.5018, com base no Parecer emitido pelo
mesmo em 30/06/2008 (conforme consta na fls.176 do proc.
13888.002073/2007-24), parecer esse que, seguiu ao final
com a devida ciência do Chefe EQJUD - Sr. Cesar Ricardo
Bragaia - matr. 58528.
Desta forma, é inconcebível que prospere o despacho
decisório ora impugnado, vez que o crédito/quantum já foi
devidamente homologado e habilitado em outro processo
(final - /2007-24), e ainda, por já estar decaído o direito do
Fisco para a prática de qualquer ato que vise discutir o
crédito em si.
Argumentou que “o lançamento tributário efetuado pela
autoridade administrativa dentro do presente processo
administrativo,
(...),
se
deu
exclusivamente
pela
glosa/indeferimento do crédito tributário já devidamente
habilitado pelo fisco (...), fato esse que ocorreu somente após
um lapso temporal superior a cinco anos do reconhecimento
do
crédito”, estando atingido pela decadência, “com fulcro no
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722073/2013-92

art. 149, § único combinado com o art. 173, e incisos e art.
156, V, todos textos legais do Código Tributário Nacional.”
Tratou da espécie processual do Mandado de Segurança, na
qual “não cabe execução de título judicial face ao caráter
declaratório da decisão”, como bem observou o Auditor-
Fiscal do SEORT/DRFB/JUNDIAÍ/SP em despacho de
processo de habilitação de crédito, cuja cópia apresentou
anexa à manifestação. Seguindo esse mesmo raciocínio, a
DRF
já havia corretamente habilitado seu crédito.
Por fim, mencionou o crime de desobediência previsto no
art. 26 da Lei no 12.016/2009, requerendo a reforma do
despacho decisório, com o reconhecimento do direito
creditório e a homologação das compensações.

2.

Analisando as razões apresentadas, a DRJ/RPO assim ementou seu Acórdão
:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/04/2005
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são
passíveis de restituição/compensação caso os indébitos reúnam as
características de liquidez e certeza.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, dirigido a este
CARF, de seguinte teor :

A autoridade fiscal iniciou o presente processo administrativo, de n°
13888.722073/2013-92,
para,
primeiramente, verificar a exatidão e quantum do crédito
tributário
já
devidamente
homologado e habilitado pela Receita Federal dentro do
processo de habilitação de crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado de n° 13888.002073/2007-24,
concernente
ao
Mandado
de
Segurança
n°
2000.61.09.002513-2, que tramitou na 2 Vara Federal de
Piracicaba/SP.
Tendo em vista a verificação preliminar realizada pelo sr.
auditor fiscal, já dentro do processo administrativo n°
13888.722073/2013-92, a referida autoridade administrativa
apontou que: constatou-se que consta nos autos a copiada
decisão homologatória da desistência da execução do titulo
judicial, ou cópia da petição de renúncia à execução do titulo
judicial protocolizada na Justiça Federal [..]", fato esse que,
per si, já configura gritante impropriedade e imperícia por
parte da autoridade administrativa, vez que a via utilizada
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722073/2013-92

pela contribuinte, ora interessada/impugnante, na esfera
judicial, foi o mandado de segurança.
Ato contínuo, mesmo diante de tal impropriedade da
autoridade administrativa, intimada a interessada para
apresentar o supracitado pedido de desistência na esfera
judicial,
assim
procedeu, em 06/08/2013, cujo protocolo do referido pedido
foi apresentado perante a Delegacia da Receita Federal de
Piracicaba na mesma data, conforme consta no presente
processo administrativo eletrônico.
Como se não bastasse, não satisfeita a autoridade administrativa
com a documentação anexada pela interessada, foi emitido o
termo de intimação n° 292/2013, fazendo a exigência de mais uma
gama de documentos, que se ressalta absolutamente desnecessária
para a verificação fiscal pretendida, inclusive por se tratar de
procedimento fiscal totalmente descabido face ao crédito (como já
dito) já ter sido devidamente homologado e habilitado dentro do
processo n° 13888.002073/2007-24.
O crédito tributário foi devidamente deferido e habilitado no
processo administrativo n° 13888.002073/2007-24 pelo
despacho decisório 13888/PCA/025/2007, de 28/08/2007,
cujo
reconhecimento do quantum restou inquestionável pela
análise do analista-tributário, o Sr. Paulo Eduardo Toutonge
Diniz — matr. 133.5018, com base no Parecer emitido pelo
mesmo
em
30/06/2008
(conforme
consta
na
fls.176
do
proc.
13888.002073/2007-24), parecer esse que, seguiu ao final
com a devida ciência do Chefe EQJUD — Sr. Cesar Ricardo
Bragaia — matr. 58528.
Pelo
exposto,
foi
apresentada
a
devida
impugnação/manifestação de inconformidade contra a
intimação.
Ato contínuo, encaminhado o processo à Delegacia da
Receita de Julgamento em Ribeirão Preto, fugindo a clareza
de estilo e contrariando a legislação vigente, a defesa inicial
da
recorrente foi iuldada improcedente, através do Acórdão n,
14-49.991 _48 Turma da DRJ/POR, da Sessão de 24 de abril
de 2014.
Ocorre que, é inconcebível que prospere o r. Acórdão ora
guerreado, vez que o créditolquantum ¡á foi devidamente
homologado e habilitado em outro processo (final —
/2007-24), e ainda, por já estar decaído o direito do Fisco
para a prática de qualquer ato que vise discutir o crédito em
si.
O acórdão ora recorrido, e que mantem o posicionamento
adotado no despacho decisório, arbitrariamente indeferiu as
compensações realizadas exclusivamente sob a alegação de
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722073/2013-92

que a contribuinte/interessada "[..1 deixou de apresentar os
documentos
solicitados,
necessários
para
averiguar a certeza e liquidez do crédito [...], bem como a
comprovação de que o Poder Judiciário homologou a
desistência da execução:
Ilustres Doutos Julgadores, a autoridade administrativa que
proferiu o despacho decisório indeferiu compensações não
por analisar (in)exatidão em suas transmissões e/ou
eventuais
divergências em seus preenchimentos, mas sim por glosar,
iniustificadamente,
crédito
tributário
já
devidamente
habilitado em outro processo administrativo, o que já é coisa
julgada entre Fisco Federal e contribuinte, ora interessada.
Como pode a autoridade administrativa taxar, de forma
empírica, que a interessada não comprovou a origem, certeza
e liquidez do crédito tributário, se o crédito já foi
devidamente
habilitado em processo administrativo distinto deste, isso lá
no ano de 2007 ??
Ademais, mesmo que houvesse qualquer inconsistência ou
irregularidade no crédito tributário em si (direito ao crédito
reconhecido pelo Fisco Federal), qualquer procedimento
atinente ao lançamento do crédito tributário em favor do
fisco em virtude de glosa de crédito tributário ¡á reconhecido
pelo fisco federal em favor da contribuinte, ora interessada,
JÁ ESTÁ DECAÍDO (art. 173, e incisos do CTN), uma vez
que tal crédito foi devidamente habilitado mediante
despacho decisório devidamente fundamento, proferido em
agosto/2007 (Comunicação n° 094/2007 — ref. Despacho
Decisório 13888/PCA/025/2007), sendo que o presente
processo (atinente ao lançamento agora efetuado) somente
foi
iniciado
pelo
sr.
auditor fiscal em 10/06/2013, ou seja, após um lapso
temporal superior a cinco anos a contar do reconhecimento
do crédito pelo próprio Fisco (no proc. final: /2007-24).
E para findar a discussão, cabe ressaltar que, cabe ao Poder
Judiciário reconhecer o direito ao crédito tributário,
exatamente como logrou êxito a interessada dentro do
mandado
de
segurança n° 2000.61.09.002513-2, que tramitou na 2a Vara
Federal em Piracicaba/SP, e que somente cabe ao Fisco,
representado por seus agentes, a obrigação de habilitar o
crédito
tributário, conforme reconhecido pelo próprio sr. auditor
fiscal que proferiu o despacho aqui rechaçado: "Importa
destacar que o Pedido de Habilitação do Crédito (fls. 362-
366)
formulado
através do Processo Administrativo n° 13888.002073/2007-
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722073/2013-92

24, foi deferido pela DRFB/P1RACICABAISP, por meio do
despacho decisório n° 025/2007, de 28/08/2007 (430-
433), uma vez que o mesmo atendeu aos requisitos
constantes nos parágrafos [...]"(g.n.), e por último, é
autorizado ao Fisco, sob as penas da lei, fiscalizar as
compensações
efetuadas
(§
único do art.142, do CTN).

DO DIREITO
O
lançamento
tributário
efetuado
pela
autoridade
administrativa dentro do presente processo administrativo, e
que culminou na cobrança de suposto crédito tributário em
desfavor da interessada, se deu exclusivamente pela
glosa/indeferimento do crédito tributário já devidamente
habilitado pelo fisco no processo 13888.002073/20007-24
(despacho
decisório
13888/PCA/025/2007), fato esse que, ocorreu somente após
um lapso temporal superior a cinco anos do reconhecimento
do crédito, ou seja, iniciado pelo presente processo
administrativo,
período esse em que todo o ato constitutivo e de lançamento
do crédito já resta atingido pela decadência, com fulcro no
art. 149, § único combinado com o art. 173, e incisos e art.
156,
V,
todos textos legais do Código Tributário Nacional.
Outro ponto não menos relevante a ser rebatido é quanto a
infundada argumentação da autoridade administrativa de que
a interessada, ora impugnante, deixou de "apresentar [..1 a
comprovação de que o Poder Judiciário homologou a
desistência da execução do titulo judicial ou a renúncia à sua
execução.".
Ora, trata-se de direito ao crédito pleiteado pela interessada,
ora impugnante, oportunidade em que foi obtido o êxito
pretendido, cuja via processual utilizada foi o Mandado de
Segurança (proc. 2000.61.09.002513-2, que tramitou na 2
Vara Federal em Piracicaba/SP), modalidade processual essa
que, dispensa ou, melhor dizendo, que não cabe execução do
título judicial face o caráter declaratório da decisão em sede
de mandado de segurança, conforme sábio e cristalino
entendimento constante no despacho decisório paradigma
que segue anexo (interessada: Transportadora Depolli Ltda.),
proferido
pelo
sr.
auditor
fiscal
do
SEORT/DRFB/JUNDIAÍ/SP - no "Pedido de Habilitação de
Crédito" ref. processo 13839.722450/2013-79.
Desta forma, mais uma vez, resta demonstrada a
impropriedade do despacho decisório aqui atacado, devendo
o mesmo, de plano, SER REFORMADO, com o fito
específico
de
ser
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722073/2013-92

restabelecido, pasme, O CRÉDITO TRIBUTÁRIO JÁ
RECONHECIDO NO PROCESSO N° 13888.002073/2007-
24, E PARA QUE SEJAM DEFERIDAS TODAS AS
COMPENSAÇÕES
EFETUADAS,
DO PEDIDO
Pelo exposto, requer ao(s) Inclito(s) Julgador(es) do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para que seja
recebido, processado e deferido, em sua totalidade, o
presente
recurso
ordinário, para seja reformado o r. Acórdão n° 14-49.991 —
43 Turma da DRJ/RPO aqui rebatido, PARA QUE SEJA
RESTABELECIDO
O
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
JÁ
RECONHECIDO E HABILITADO NO PROCESSO N°
13888.002073/2007-24,
E
COMO
CONSEQUÊNCIA,
PARA
QUE SEJAM DEFERIDAS TODAS AS COMPENSAÇÕES
EFETUADAS,
POR
DERRADEIRO,
REQUER
CANCELAMENTO DO REBATIDO LANÇAMENTO,
BEM
COMO A COBRANÇA EFETUADA.

4.

Assim me vieram distribuídos os presentes autos.

5.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

A controvérsia nesta fase recursal se centra na exigência, feita pela autoridade
fazendária, para que a recorrente apresentasse documentos probantes do seu direito creditório,
reconhecido por decisão judicial e quantificado por despacho administrativo exarado em
processo de habilitação de crédito reconhecido por decisão juidicial transitada em julgado.

6.

Alega a recorrente que : “ Como se não bastasse, não satisfeita a autoridade
administrativa com a documentação anexada pela interessada, foi emitido o termo de intimação n°
292/2013, fazendo a exigência de mais uma gama de documentos, que se ressalta absolutamente
desnecessária para a verificação fiscal pretendida, inclusive por se tratar de procedimento fiscal
totalmente descabido face ao crédito (como já dito) já ter sido devidamente homologado e habilitado
dentro do processo n° 13888.002073/2007-24.
O crédito tributário foi devidamente deferido e habilitado no processo administrativo n°
13888.002073/2007-24 pelo despacho decisório 13888/PCA/025/2007, de 28/08/2007, cujo
reconhecimento do quantum restou inquestionável pela análise do analista-tributário, o Sr. Paulo
Eduardo Toutonge Diniz — matr. 133.5018, com base no Parecer emitido pelo mesmo em
30/06/2008 (conforme consta na fls.176 do proc. 13888.002073/2007-24), parecer esse que, seguiu ao
final com a devida ciência do Chefe EQJUD — Sr. Cesar Ricardo Bragaia — matr. 58528.”

Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722073/2013-92

7.

Já, pelo lado da Administração Tributária, há que se transcrever trecho do
Despacho Decisório que não homologou as compensações (fls.479/490 dos autos digitais) :

É válido esclarecer, que o procedimento de habilitação de crédito,
nos
termos da legislação de regência, não implica reconhecimento de
crédito por parte da RFB. Tal habilitação apresenta vocação
distinta, pois, somente indica que o contribuinte possui uma
decisão judicial transitada em julgada que reconhece um direito
creditório, em tese.

Não se faz ali a quantificação ou reconhecimento algum quanto
ao crédito em si, o que será efetuado em momento ulterior, por
ocasião da análise de eventuais Declarações de Compensação
apresentadas, quando, então, será analisada a quantificação dos
créditos, entre outras análises, nos exatos limites da decisão
judicial.

Por conseguinte, na análise de DCOMP cujo o crédito é oriundo
de
decisão judicial transitada em julgado, a única forma de apurar o
indébito tributário consiste em confrontar os valores recolhidos
com os valores efetivamente devidos. A comprovação dos
primeiros se faz por meio dos comprovantes de
recolhimento(DARF's), desde que confirmados pelos sistemas de
controle interno da RFB. Já os segundos somente podem ser
apurados pelo exame das respectivas bases de cálculo atestadas
pela escrituração contábil e fiscal da empresa, uma vez que a
mera apresentação dos comprovantes de recolhimento não basta
para atestar a existência do direito creditório pleiteado.

Isto posto, e tendo em vista a afirmação contida no despacho
emitido
pelo SECAT, que a apuração do PIS na forma da LC no 07/1970
foi feita com base nos valores constantes das bases de dados da
RFB e subsidiariamente pelos valores informados na planilha
apresentada pelo contribuinte e o registro que, em quase todo
período, o valor da base de cálculo informada era menor do que
o valor declarado nas DIRPJ's e a indisponibilidade das
DIRPJ's correspondentes aos exercícios de 1990 e 1991 nos
sistemas
de
informação
da
RFB,
enfim, em virtude da falta de elementos suficientes para conclusão
da análise da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado em
compensação, intimou-se o sujeito passivo por meio do Termo de
Intimação DRF/PCA no 292/2013(fls. 266-268), de 26/09/2013, a
apresentar, no prazo de vinte dias, a documentação abaixo
relacionada:

-
cópias, em perfeitas condições de legibilidade, dos Quadros/Fichas
demonstrativos da base de cálculo do PIS constantes nas
Declarações do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – DIRPJ
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722073/2013-92

referentes aos anos-calendário de 1989 a 1994, inclusive do
recibo de entrega;

- cópias de partes relevantes do Livro Razão que comprovem os
valores das bases de cálculo apuradas do PIS relativos aos
períodos de apuração de 11/1989 a 06/1994(com os lançamentos
destacados com caneta marca-texto e somente deverão ser
apresentadas cópias do que for relevante para comprovar a base
de cálculo do PIS do mencionado período).

- Declaração assinada pelo contabilista responsável e pelo
representante legal da empresa, em face dos itens precedentes,
atestando que os lançamentos no Livro Razão representam
fielmente os efetuados no Livro Diário, acompanhada de cópia
das folhas de abertura e de encerramento do Diário e do Razão.

Vale registrar que a solicitação de documentos ao contribuinte,
formalizada pela autoridade da RFB competente para decidir
sobre o reconhecimento de direito creditório, por meio de
intimação, encontra-se prevista no artigo 103 do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011, in verbis:

Art. 103. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao
interessado forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não
atendimento no prazo fixado pela administração para a respectiva
apresentação implicará arquivamento do processo (Lei no 9.784, de
1999, art. 40).

A ciência ao precitado termo de intimação se deu em 02/10/2013,
conforme Aviso de Recebimento – AR no 291973313 JL, conforme
folha no 269.

Em resposta à intimação, a interessada apresentou, em
21/10/2013,
correspondência(fls. 217-223), na qual apresenta uma série de
alegações concernentes a não apresentação da documentação
solicitada, e por fim dispõe textualmente o seguinte

”...informar que não dispõe das informações solicitadas pelo
termo de intimação no 292/2013, e requer ainda o arquivamento
do presente processo administrativo, com a ulterior homologação
das compensações efetuadas, sob pena das medidas judiciais
cabíveis, sem prejuízo da responsabilização pelos eventuais danos
e prejuízos que forem causados ao contribuinte em virtude dos
atos de responsabilidade civil do Estado, decorrentes dos fatos e
das consequências do presente processo.”Sic.

8.

Tal procedimento foi corroborado pelo Acórdão DRJ/RPO, nos seguintes
termos :

Se por esse prisma a recorrente possui razão, no que diz respeito
à
improcedência da intimação para apresentação de documentação
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722073/2013-92

comprobatória do indébito, razão não lhe assiste. É que, como
bem ressaltou o referido despacho, “o deferimento do pedido de
habilitação não implica homologação do valor informado pelo
contribuinte no formulário” respectivo (cópia à fl. 431). Ou seja,
o processo de habilitação de crédito reconhecido judicialmente
tem como objetivo verificar apenas os aspectos formais desse
crédito, quais sejam: se a ação judicial é existente, se a decisão já
transitou em julgado, se houve desistência ou renúncia à execução
(no caso de ação de repetição de indébito). É o que prevê também
a Instrução Normativa SRF no 600/2005, vigente à época do
pedido:

Art. 51. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado, a Declaração de Compensação, o Pedido
Eletrônico de Restituição e o Pedido Eletrônico de Ressarcimento,
gerados a partir do Programa PER/DCOMP, somente serão
recepcionados pela SRF após prévia habilitação do crédito pela
Delegacia da Receita Federal (DRF), Delegacia da Receita Federal de
Administração
Tributária
(Derat)
ou
Delegacia
Especial
de
Instituições Financeiras (Deinf) com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo.
(...)
§ 6° O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica
homologação da compensação ou o deferimento do pedido de restituição
ou de ressarcimento.
Após o deferimento do pedido de habilitação (não o
reconhecimento do direito creditório, repita-se), a interessada
requereu, no próprio processo de habilitação, o direito de
“compensar seu crédito tributário com débitos anteriormente
compensados, não homologados, objeto de parcelamento” (cópia
às fls. 437/439). A DRF/Piracicaba indeferiu o pedido, conforme
despacho decisório de cópias às fls. 442/446.
Seguiu-se requerimento da contribuinte (cópia às fls. 450/452)
para que a DRF se manifestasse sobre o quantum por ela
apurado, para que pudesse dar início às compensações. E no
atendimento a tal requerimento é que foi proferido o despacho de
“fls.176
do proc. 13888.002073/2007-24”, cópia à fl. 354. Nota-se que tal
despacho destinou-se apenas a corrigir o “valor no
CPERDCOMP” (sistema de controle da Receita Federal), para
que a contribuinte pudesse transmitir suas Declarações de
Compensação, não significando em nenhuma hipótese o
reconhecimento de qualquer direito creditório. De se ver que tal
despacho está assinado por Analista-Tributário e por Chefe de
Equipe de Acompanhamento de Ações Judiciais, os quais não
possuem
competência
legal
nem
regimental
para
o
reconhecimento de direito creditório – nos termos da Instrução
Normativa mencionada acima (art. 47), quem decide sobre
compensações é o Delegado da Receita Federal.
Assim, o procedimento da autoridade a quo, de requerer
documentação da contribuinte para comprovar a existência do
direito creditório não contrariou as decisões anteriores da própria
DRF, pois aquelas não promoveram qualquer reconhecimento do
valor
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722073/2013-92

utilizado nas compensações. E ao analisar as compensações,
como é seu dever de ofício (tanto que sentença judicial
determinou que a compensação se fizesse mediante requerimento
à
RFB),
a interessada foi intimada a apresentar documentos contábeis e
fiscais necessários à esta análise.

9.

Desta forma, a recorrente entende que por um lado, por ter sido o direito
creditório reconhecido por decisão judicial e quantificado pela Secretaria da Receita Federal,
não seria possível a exigência de documentação que comprovasse seu direito, uma vez que este
já foi devidamente reconhecido e habilitado, por outro lado, alega ter ocorrido a decadência,
pois “qualquer procedimento atinente ao lançamento do crédito tributário em favor do fisco em virtude de glosa
de crédito tributário ¡á reconhecido pelo fisco federal em favor da contribuinte, ora interessada, JÁ ESTÁ
DECAÍDO (art. 173, e incisos do CTN), uma vez que tal crédito foi devidamente habilitado mediante despacho
decisório devidamente fundamento, proferido em agosto/2007 (Comunicação n° 094/2007 — ref. Despacho
Decisório 13888/PCA/025/2007), sendo que o presente processo (atinente ao lançamento agora efetuado) somente
foi iniciado pelo sr. auditor fiscal em 10/06/2013, ou seja, após um lapso temporal superior a cinco anos a contar
do reconhecimento do crédito pelo próprio Fisco (no proc. final: /2007-24).”

10.

Quanto á decadência, tal afirmação não se sustenta, pois a decadência pra
constituição de crédito tributário pela Fazenda Nacional, não para analisar documentos.

11.

Quanto á exigência feita pela autoridade fiscal, também a alegação da recorrente
não se sustenta, pois a própria decisão judicial autorizou expressamente tal procedimento de
verificação, conforme Acórdão do TRF 3a Região, ás fls. 480/481 destes autos digitais :

PIS - INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS N°
2445/88 E 2449/88 (STF - RE 148.754-2) - COMPENSAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM A COFINS E
CSSL - PRESCRIÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS
MORATÓRIOS.
1. A inconstitucionalidade dos Decretos-leis n° 2.445/88 e
2.449/88 foi declarada pelo C. Supremo Tribunal Federal, os quais
foram retirados do mundo jurídico por meio da Resolução n° 49
do Senado Federal, de 10 de outubro de 1995.

2. Subsiste a obrigação nos moldes previstos na Lei
Complementar n° 07/70, com as modificações instituídas pela
legislação superveniente, por ter sido recepcionada pela
Constituição Federal vigente.

3. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e
contribuições federais, o contribuinte poderá compensar esses
valores com débitos referentes a contribuições da mesma espécie.
Inteligência do art. 66, § 1o , da Lei n° 8.383/91 c.c. o art. 170 do
CTN.

4. Possibilidade de compensação dos valores excedentes
recolhidos a título de PIS, com base nas alterações dos Decretos-
leis n°s 2.445/88 e 2.449/88, exclusivamente com parcelas
vincendas do próprio PIS.

Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722073/2013-92

5. Incabível, no entanto, com outras contribuições e impostos, por
possuírem destinações constitucionais diversas. Inaplicáveis as
disposições contidas na Lei n° 9.430/96, por ter sido editada com
o escopo de alterar a legislação do Imposto de Renda, além de
restringir-se à esfera administrativa.

6. A prescrição das parcelas recolhidas antes da decisão do STF
tem como termo "a quo" a data da referida decisão, portanto,
04/03/94, quando então iniciado o lapso prescricional. Às parcelas
recolhidas posteriormente, aplicam-se as regras insertas nos art.
168, I do CTN.

7. Correção monetária pelos mesmos índices utilizados pela
Fazenda Nacional para a correção de seus créditos, conforme
entendimento desta Turma. Precedentes.

8. Incabíveis os juros moratórios em sede de compensação, em
razão da não constituição em mora do devedor. Precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça.

9. Ressalvado o direito da autoridade administrativa em
proceder a plena fiscalização acerca da existência ou não de
créditos a serem compensados, exatidão dos números e
documentos comprobatórios, "quantum" a compensar e
conformidade do procedimento adotado com os termos da Lei
n° 8.383/91.
(destaque deste relator)

12.

Desta forma, plenamente cabível a exigência da autoridade administrativa
em solicitar documentos que comprovassem a liquidez e certeza do crédito reconhecido
por decisão judicial.

13.

Quanto á quantificação do crédito, o despacho esclarece que tais valores
forma obtidos de dados registrados nos sistemas eletrônicos da Secretaria da Receita
Federal, portanto, também cabível a sua verificação em confronto com documentos a
serem apresentados pela recorrente.

Conclusão

14.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722073/2013-92

Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital